Tribunal: TJDFT
Processo: 0718451-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. BEM APREENDIDO COM DIVERSAS PORÇÕES DE DROGA NO SEU INTERIOR. AÇÃO PRINCIPAL AINDA NA FASE DE INSTRUÇÃO. ART. 118 DO CPP. IMPORTÂNCIA DO CARRO PARA A ELUCIDAÇÃO DO CRIME. INVIABILIDADE DE ISENÇÃO DE DIÁRIAS E TAXAS DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se mostra possível a restituição de veículo apreendido no contexto de tráfico de drogas, quando a ação principal se encontra na fase de instrução e o bem interessa para a elucidação do crime, conforme dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal.
2. Inviável a isenção das diárias e taxas oriundas da apreensão de automóvel se comprovada a utilização deste na prática de crime.
3. Concede-se o benefício da justiça gratuita à apelante que se declara hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família (art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.